Tribunal: TJDFT
Processo: 0702625-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB EM SENTENÇA. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Agravo de Instrumento interposto pela exequente, ora agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, no PJe 0762075-14.2023.8.07.0016, em fase de Cumprimento de Sentença, que determinou a exclusão das parcelas vincendas relativas à condenação do agravado ao pagamento da GAB.
3. A agravante sustenta que a inclusão das parcelas vincendas em cumprimento de sentença é possível em obrigações de trato sucessivo, conforme estabelece o art. 323 do CPC, sem que isso implique ofensa à exigência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, e que o entendimento da decisão agravada destoa do entendimento pacífico deste Tribunal, e dos precedentes do STJ. Ressalta que a inclusão das parcelas que se venceram no curso do processo visa dar mais efetividade, celeridade e economicidade à prestação jurisdicional, haja vista que se a agravante for ajuizar outra ação executória em face do agravado, haverá mais custos operacionais para as partes, o que se busca evitar com o presente cumprimento de sentença.
4. Decisão de ID 68412346 concedeu efeito suspensivo ao agravo.
III. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a inclusão, em cumprimento de sentença, de parcelas vincendas relativas ao reconhecimento do direito à GAB.
IV. Razões de decidir
6. O art. 323 do CPC institui que na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação.
7. Por ser obrigação de caráter periódico, a qual se cumpre por meio de prestações renováveis e contínuas, permanecendo íntegros o direito e a situação fática que autorizou a concessão da gratificação, torna-se cabível a inclusão das parcelas vincendas. Se assim não fosse, haveria clara violação aos princípios da economia e efetividade da tutela jurisdicional, pois cada prestação inadimplida corresponderia a uma nova ação executiva, indo de encontro a qualquer razoabilidade que se espera da atividade judicante.
8. Assim, é plenamente cabível no cumprimento de sentença a inclusão de parcelas vincendas, considerando que se trata do mesmo objeto relacionado a obrigação de trato sucessivo.
9. Precedentes: “(...) 4. É possível acrescentar ao dispositivo da sentença, que reconheceu o direito de recebimento dos valores retroativos da incorporação de gratificação a que a recorrente faz jus, o comando para que se incluam as parcelas que venceram no decorrer do processo até a implementação da quantia concedida. 5. O art. 323 do CPC institui que na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação. (...)”(Acórdão 1156186, 073035687.2018.8.07.0016, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/02/2019, publicado no DJe: 19/03/2019.)
V. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar a inclusão das parcelas que se venceram no curso do processo de outubro de 2023 até agosto de 2024, conforme planilha apresentada pela agravante.
11. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no9.099/95.

Tese de Julgamento: Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 323.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1156186, 073035687.2018.8.07.0016, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/02/2019, publicado no DJe: 19/03/2019.